Tribunal: STF
Processo: RE 1510959
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. 



    1. Os fatos datam do ano de 2015 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que introduziu extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Além disso, o caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original, que era meramente exemplificativo, a partir da Lei 14.230/2021, passou a prever taxativamente as condutas ímprobas. 



    2. No caso vertente, o Tribunal de origem concluiu que os réus Gelson Pereira Guimarães, que exercia a função de Diretor do Departamento de Tributação e Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Ipiranga-PR, Adhemar de Oliveira Rios, que detinha a condição de empregado público da CEF, bem como exercia a atividade de engenheiro civil e José Vilmar Montani, que era correspondente bancário da CEF e proprietário da construtora Montani e Montani, nessas condições, propiciaram a gestão irregular de recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida, ''no Município de Ipiranga-PR, na medida em que compeliam os participantes a realizarem contratações casadas, como se fossem requisito para se beneficiarem do programa inicial. Entendeu ainda o Tribunal que os requeridos não podem ser condenados pelo caput do art. 11, não havendo mais hipótese de condenação por ato de improbidade administrativa nos moldes em que condenados. 



    3. Ocorre que, apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput do art. 11, continua tipificada no art. 11, inciso VIII, da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021.



    4. O ato praticado pelos réus continua sendo ato de improbidade a gerar responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 



    5. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora. 



    6. Não houve qualquer extirpação da conduta antes prevista no caput do art. 11 da Lei 8.429/92, até porque ela também se subsume ao tipo do inciso VIII do art. 11. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.